Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. A questão merece maior instrução probatória, sendo necessário o contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento
3. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade. Compete ao consumidor demonstrar, à luz das peculiaridades do caso concreto, a existência de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade que justifique o reconhecimento da abusividade.
4. Tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão pela qual foi apreciada a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.